Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703860-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DOS SANTOS JOAQUIM AGRAVADO: MARIA RISALVA CORDEIRO GIANI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE DOS SANTOS JOAQUIM contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por MARIA RISALVA CORDEIRO GIANI: “Trata-se de ação de exigir contas proposta por MARIA RISALVA CORDEIRO GIANI em face de ALINE DOS SANTOS JOAQUIM, partes qualificadas. Narra a autora que, em razão da sua situação de saúde, nomeou e constituiu a ré sua procuradora, conferindo a esta amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios, direitos e interesses da outorgante. Após algum tempo, afirma que descobriu ter a ré passados todos os bens para o seu próprio nome, inclusive o seu único imóvel, além de ter contraído dívidas como financiamento de veículo e emitido cheques em favor de instituição de ensino. Requer a prestação de contas pela ré em relação a todos os valores referentes às movimentações bancárias da conta no Banco do Brasil Ag: 3380-4 Cc: 55363-8; aos cartões de créditos em posse da ré, bem como financiamentos e outras formas de pagamento feitos por meio de cheques; que seja apresentado todos as notas fiscais que comprovem os gastos realizados, bem como transferências de valores que foram feitas especificando as contas beneficiárias. Emenda à inicial em ID 116355554. Gratuidade de justiça deferida em favor da autora em ID 115699760. Citada (ID 124079287), a ré apresentou contestação (ID 126490509) na qual requereu o benefício da gratuidade de justiça e apresentou o contexto da sua relação de afeto e dedicação com a autora, assim como da situação de saúde. Alega que o afastamento do contato com a autora aconteceu com a chegadas de duas sobrinhas, as quais hoje detém “os comprovantes e notas fiscais relacionados”. Ainda, afirma a ré que a autora geria todas as suas finanças, sendo aquela mera auxiliar e que “todas as despesas realizadas em nome da autora eram autorizadas por esta”. A ré apresentou explicações sobre o financiamento do carro e os cheques emitidos. Ainda, acompanhou a sua defesa com extratos bancários e planilhas. Réplica com a juntada de novos documentos em ID 129250299 em relação aos quais se oportunizou manifestação da ré. Em decisão de ID 139541921 foi deferida a gratuidade de justiça à ré e determinado o julgamento antecipado do mérito. É o relatório. Passo a decidir. Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, pois não há a necessidade de produção de outras provas. Ademais, as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas. Assim, julgo antecipadamente o mérito, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. A ação de exigir de contas tem por finalidade a análise das contas que devem ser apresentadas por aquele que administra bens ou interesses alheios, a fim de se examinar a eventual existência de débito ou crédito por qualquer uma das partes da relação jurídica. No primeiro momento afere-se tão somente a obrigatoriedade, ou não, da prestação de contas. Em caso positivo, passa-se à averiguação de sua regularidade. A ré apresentou justificativas para gerir os negócios da autora, mas não apresentou qualquer motivo jurídico para a negativa do direito da requerente em ver as contas prestadas. Tendo a autora outorgado procuração para a ré gerir seus negócios (ID 115678650 - Págs. 2-3), é cabível o direito da requerente em exigir contas da requerida, na forma prevista no art. 550 do Código de Processo Civil. Esclareço que a explicação parcial de despesas e os documentos juntados com a contestação não são suficientes para demonstração das contas exigidas pela autora, que devem ser prestadas na forma adequada, como determina o art. 551 do CPC, o que no caso deve ser considerado o formato mercantil, com apresentação de todos os gastos, justificativas, data de entrada e saída dos valores, bem como indicação precisa dos documentos comprobatórios correspondentes. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a primeira fase da prestação de contas e condeno a ré a prestar as contas na forma do art. 551 do Código de Processo Civil, no formato mercantil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora apresentar (art. 550, § 5o, CPC). A prestação de contas abrangerá o período de 28/01/2020 a 20/04/2021. Os ônus sucumbenciais serão definidos na segunda fase procedimental (art. 550, § 6o, do Código de Processo Civil).” A Agravante sustenta que o feito deve ser extinto porque a Agravada faleceu sem deixar herdeiros necessários. Salienta que as sobrinhas da Recorrida carecem de legitimidade processual, pois o testamento ainda não homologado. Afirma que a produção de prova pericial era fundamental para a comprovação de inexistência de vícios nas contas apresentadas. Requer a antecipação da tutela recursal para extinguir o processo ou para conceder efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a existência de cerceamento de defesa. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A consequência jurídica da morte da Agravada, sucessão pelo espólio ou herdeiros ou extinção do processo, deve ser suscitada no processo principal. Trata-se de matéria estranha à decisão agravada e por isso, em princípio, escapa à devolução provocada pelo recurso interposto. A primeira fase da ação de exigir contas restringe-se à definição do dever de prestar, de maneira que, também em princípio, não há que se cogitar de cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial, pois a aferição das contas é realizada na segunda fase da demanda. Assim, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator